Tribunal: STJ
Processo: 5040877-73.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2131871 - RS (2023/0100043-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMANDA DUARTE BLANCO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ FEISTAUER DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: PEDRO DUARTE BLANCO
AGRAVANTE
: RICARDO LEAL PRATES DE SANS ZANOTTO
AGRAVANTE
: VERBENA DUARTE BRITO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: WALMIR ANDRES BLANCO
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
PERÍODO ENTRE O CÁLCULO INICIAL DE EXECUÇÃO E O
EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE NORMA
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 126/STJ. APLICAÇÃO. DISSÍDIO
PRETORIANO. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada
na violação à norma constitucional.
Documento eletrônico VDA49890034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 619e84ac-434e-46bb-a634-fed33486d670

3. A não interposição de recurso extraordinário, quando há
fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido, atrai a
incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea do
a
permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
alegado dissídio pretoriano. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49890034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 619e84ac-434e-46bb-a634-fed33486d670

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2131871 - RS (2023/0100043-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AMANDA DUARTE BLANCO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ FEISTAUER DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: PEDRO DUARTE BLANCO
AGRAVANTE
: RICARDO LEAL PRATES DE SANS ZANOTTO
AGRAVANTE
: VERBENA DUARTE BRITO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: WALMIR ANDRES BLANCO
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
PERÍODO ENTRE O CÁLCULO INICIAL DE EXECUÇÃO E O
EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE NORMA
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 126/STJ. APLICAÇÃO. DISSÍDIO
PRETORIANO. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada
na violação à norma constitucional.
Documento eletrônico VDA48780598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:41
Código de Controle do Documento: 607e8d71-b309-436e-8bc0-876f75d54c3a

3. A não interposição de recurso extraordinário, quando há
fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido, atrai a
incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea do
a
permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
alegado dissídio pretoriano. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
e
desafiando a decisão
Amanda Duarte Blanco
outros
que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, sob
os seguintes fundamentos:
em apelo nobre não cabe invocar violação à norma
(I)
constitucional;
ausência de ofensa ao art. 1.022 do CPC;
incidência da Súmula
(II)
(III)
126/STJ; e
fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
(IV)
sustentada já foi afastada no exame da insurgência especial pela alínea do permissivo
a
constitucional.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que "não há dúvida, portanto,
de que, embora tenha sido mencionado o art. 5o, XXXVI, da Constituição da República,
o apelo nobre se assentou, exclusivamente, na interpretação dos comandos legais
[por]
mencionados. Daí
que revela-se equivocada, com o devido acato, a afirmação de
'
que presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa ao art. 5o,
'
XXXVI, da Constituição Federal (e-fl. 263), eis que a simples menção à Carta Magna
ocorreu como reforço argumentativo, o que, por certo, não afasta a competência dessa C.
[...]
Corte Superior para sua análise.
No recurso especial, foi formulada preliminar de
nulidade do acórdão do Tribunal de origem por negativa de prestação jurisdicional, que
se omitiu sobre questão importante para o deslinde da controvérsia. Os Exequentes
opuseram os competentes embargos declaratórios para apontar a necessidade de
manifestação quanto à existência de coisa julgada formada no título executivo, que prevê
a incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento da dívida. Observe-se que a
omissão apontada é de total relevância para demonstrar que a alteração do termo final de
" (fls. 273/274).
incidência dos juros de mora afronta os arts. 502, 503 e 508 do CPC/2015
No mais, afirma que, "no mérito, a decisão recorrida considerou ser
inviável o exame da pretensão de incidência de juros de mora até o efetivo pagamento,
em conformidade com o título executivo, em face do óbice da Súmula no 126/STJ.
Ocorre que referido verbete é manifestamente inaplicável. O acórdão de origem, em
verdade, decidiu a demanda com base na interpretação dos arts. 502, 503 e 535, §8o, do
CPC (e-fl. 53). Assim, o simples fato de terem sido mencionados no julgado dispositivos
constitucionais não significa que a questão foi decidida à luz da Constituição da
Documento eletrônico VDA48780598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:41
Código de Controle do Documento: 607e8d71-b309-436e-8bc0-876f75d54c3a

[...]
República e, na hipótese vertente, certamente não o foi.
Por fim, impende salientar
que foi demonstrada, de forma minuciosa, no apelo extremo, a divergência
jurisprudencial que autoriza o processamento do recurso com fulcro na alínea c, do art.
" (fls.
105, III, da Constituição da República, observado o indispensável cotejo analítico
274/276).
Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 284).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido.
Como asseverado no
, verifica-se não ter ocorrido qualquer
decisum
omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A propósito, "[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa
" (
, Rel. Ministro Mauro
de prestação jurisdicional
AgInt no AREsp 879.172/MG
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/9/2016
28/9/2016
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
ATUAÇÃO COMO PARTE. INTERVENÇÃO COMO FISCAL DA LEI.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM
ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...] III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que
os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos
Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
Documento eletrônico VDA48780598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:41
Código de Controle do Documento: 607e8d71-b309-436e-8bc0-876f75d54c3a

[...] VII. Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp 698.557/BA
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2016
27/9/2016

Ademais, em recurso especial, não cabe invocar violação à norma
constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Além disso, o Tribunal de origem, ao decidir a questão relativa
à incidência de juros de mora entre a data da elaboração da conta e o efetivo pagamento
do requisitório, amparou-se em pilares constitucional e infraconstitucional, qualquer um
deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição
de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ, que assim dispõe: "É
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
." Nesse mesmo sentido:
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário
AgInt no
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
AREsp 2.130.207/GO
;
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
23/5/2024 AgInt no AgInt no AREsp 2.367.865/MA
Primeira Turma, DJe de
.
25/4/2024
Registre-se, por fim, que o não conhecimento do apelo raro pelo conduto da
alínea do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado
a
dissídio pretoriano. Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OCORRÊNCIA DE DANO
MORAL. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser afastada a incidência da Súmula 7/STJ na hipótese em apreço.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos
autos, concluiu que "a prisão indevida do consumidor, em razão de imputação
de furto de energia elétrica não cometido por este, constitui ato ilícito e legitima
o prejudicado a buscar reparação pelo dano moral suportado" e que o valor
arbitrado à título de danos morais é adequado para os parâmetros do caso.
Assim sendo, a reversão do entendimento exposto no acórdão, como pretende o
recorrente, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade
civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie.
3. Ressalte-se, por fim, que o mesmo óbice imposto à admissão do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional obsta a análise recursal
pela alínea "c", restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48780598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:41
Código de Controle do Documento: 607e8d71-b309-436e-8bc0-876f75d54c3a

(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
AgInt no AgInt no AREsp 1.665.976/MS
Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
19/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR
VULNERADOS. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF.
DISSÍDI O JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Inadmissível o recurso especial referente à tese de ofensa ao art. 85, §§ 1o e
8o, do Código de Processo Civil de 2015, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, o qual não foi objeto de análise, nem sequer implicitamente pela
Corte de origem. Incidência do óbice da Súmula 211 do STJ.
2. A apresentação de razões dissociadas e a falta de impugnação específica à
fundamentação adotada no acórdão, capaz por si só de manter o resultado do
julgado, inviabilizam o conhecimento do recurso. Incidem à hipótese as
Súmulas 284 e 283 do STF.
3. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do art.
105, III, da CF - aplicação das Súmulas 211 do STJ e 283 e 284 do STF - obsta
a análise recursal pela alínea c, ficando o exame do dissídio jurisprudencial
prejudicado.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no AREsp 1.658.980/SP
Turma, DJe de
.)
16/9/2020
Assim, escorreito o
agravado, não merecendo qualquer reparo.
decisum
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA48780598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:41
Código de Controle do Documento: 607e8d71-b309-436e-8bc0-876f75d54c3a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.131.871 / RS
Número Registro: 2023/0100043-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
199971000169470
19997100016947050549919620184047100
50408777320224040000
50549919620184047100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMANDA DUARTE BLANCO
RECORRENTE : JOSE LUIZ FEISTAUER DE OLIVEIRA
RECORRENTE : PEDRO DUARTE BLANCO
RECORRENTE : RICARDO LEAL PRATES DE SANS ZANOTTO
RECORRENTE : VERBENA DUARTE BRITO DE CARVALHO
RECORRENTE : WALMIR ANDRES BLANCO
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49864276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:04
Código de Controle do Documento: 51993349-f233-4aa2-a473-7d5b77aa2ca1

AGRAVANTE : AMANDA DUARTE BLANCO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ FEISTAUER DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : PEDRO DUARTE BLANCO
AGRAVANTE : RICARDO LEAL PRATES DE SANS ZANOTTO
AGRAVANTE : VERBENA DUARTE BRITO DE CARVALHO
AGRAVANTE : WALMIR ANDRES BLANCO
ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:04
Código de Controle do Documento: 51993349-f233-4aa2-a473-7d5b77aa2ca1